Tribunal: TJES
Processo: 5012031-02.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação; Conexão
Data de julgamento: 2023-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012031-02.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
AGRAVADO: J.V.C. INDUSTRIA E COMERCIO DE GRANITOS LTDA - EPP
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5012031-02.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

AGRAVAD
A
:

JVC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE GRANITOS LTDA EPP

RELATOR
A
: DES
EMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
E
DP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

contra r. decisão que afastou a preliminar de incompetência relativa pelo reconhecimento da conexão, proferida no ID n. 18886785, nos autos da “Ação Anulatória de Débito e de Ato Jurídico c/c Reparação de Danos Morais e Repetição de Indébito” registrada sob o n. 5001862-70.2021.8.08.0038, ajuizada por

J
VC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE GRANITOS LTDA EPP
em desfavor da Agravante.

Em suas razões (ID n. 3880307), a Recorrente aduz, em síntese, que a decisão agravada é nula por ausência de fundamentação, eis que não amoldou as circunstâncias do caso à previsão normativa atinente à conexão, tratando-se de fundamentação genérica.

Afirma que a causa de pedir e o objeto são distintos, não havendo que se falar em conexão entre os processos 5001862-70.2021.8.08.0038 e 5000643-22.2021.8.08.0038.

Assevera que os autos se referem a termos de confissão de dívida distintos e, enquanto um processo tem como objeto a deficiência no relógio medidor (art. 115 da Res. Normativa 414/10 da ANEEL), o outro processo se refere ao faturamento incorreto (art. 113 da Res. Normativa 414/10 da ANEEL).

Pelo exposto, pugna pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, para que a decisão agravada seja reformada, com o afastamento da conexão reconhecida.

Despacho no ID n. 3929379, que determina a intimação da parte contrária para apresentar contrarrazões.

Contrarrazões no ID n. 4198068, na qual a Agravada defende a manutenção da decisão em todos os seus termos.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Desembargadora - Sessão 21/03/2023

VOTO VENCEDOR

VOTO

(PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO)

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
E
DP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

contra r. decisão que afastou a preliminar de incompetência relativa pelo reconhecimento da conexão, proferida no ID n. 18886785, nos autos da “Ação Anulatória de Débito e de Ato Jurídico c/c Reparação de Danos Morais e Repetição de Indébito” registrada sob o n. 5001862-70.2021.8.08.0038, ajuizada por

J
VC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE GRANITOS LTDA EPP
em desfavor da Agravante.

A Agravante afirma que a decisão vergastada é nula por ausência de fundamentação, eis que não apresentou os pressupostos necessários para se identificar a incidência do artigo 55 do Código de Processo Civil, tratando-se de pronunciamento genérico.

Pois bem. Entendo que o argumento não merece acato.

Isso porque o magistrado enfrentou a questão aventada e, ainda que de forma sucinta, o ponto sobre o qual recai a controvérsia está devidamente fundamentado, à luz do artigo 489, § 1º do Código de Processo Civil, não havendo nulidade. Sobre a questão, o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a fundamentação sucinta não importa necessariamente em ausência de fundamentação, veja-se:

[...]
1. Não ocorre negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de origem examina, de forma fundamentada, todas as questões que lhe foram submetidas, ainda que tenha decidido contrariamente à pretensão da parte. Ademais, esta Corte já se manifestou no sentido de que não há se confundir decisão contrária aos interesses da parte e negativa de prestação jurisdicional, nem fundamentação sucinta com ausência de fundamentação.
[...] (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.015.321/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 5/12/2022, DJe de 7/12/2022.)

[...] 2. Fundamentação sucinta não se confunde com ausência de motivação, pois, segundo o entendimento pretoriano, "o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas." (STF, Tema 339). Precedentes. [...] (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.949.934/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 3/10/2022.)

Diante do exposto,
rejeito
a preliminar de nulidade da decisão.

VOTO

(MÉRITO)

A Recorrente, em suas razões (ID n. 3880307), aduz que a causa de pedir e o objeto são distintos, não havendo que se falar em conexão entre os processos 5001862-70.2021.8.08.0038 e 5000643-22.2021.8.08.0038.

Assevera que os autos se referem a termos de confissão de dívida distintos e, enquanto um processo tem como objeto a deficiência no relógio medidor (art. 115 da Res. Normativa 414/10 da ANEEL), o outro processo se refere ao faturamento incorreto (art. 113 da Res. Normativa 414/10 da ANEEL).

Em contrarrazões, a Agravada sustenta que a decisão agravada deve ser mantida (ID n. 4198068).

Inicialmente, esclareça-se que o presente recurso é cabível, tendo em vista que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Recurso Especial n. 1.679.909/RS objeto do Informativo n. 618/2018, definiu a possibilidade de interposição de Agravo de Instrumento contra decisão relacionada à definição de competência.

Isto posto, cinge-se a controvérsia acerca do reconhecimento de conexão entre os autos 5001862-70.2021.8.08.0038 e 5000643-22.2021.8.08.0038, ambos em trâmite perante a 2ª Vara Cível de Nova Venécia.

No caso em exame, verifica-se que o Juízo de origem reconheceu a conexão entre os processos e determinou a associação em conjunto para julgamento simultâneo (ID n. 13704083 dos autos de origem).

É cediço que o Código de Processo Civil dispõe sobre a reunião de processos nas hipóteses de: (i) conexão, quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir, a teor do
caput e
do § 1º do artigo 55; (ii) inexistir conexão, porém haver risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, conforme § 3º do artigo 55.

Na hipótese dos autos, constatam-se as mesmas partes e em ambos os processos a Agravada, ora autora, discute a inexistência de débitos a ela indevidamente imputados na Unidade Consumidora n. 0009500960.

Nesses termos, ainda que cada débito tenha Termos de Confissão de Dívida distintos como causa subjacente (895026744 e 8950305577), o fato é que a discussão recai sobre falhas no medidor da unidade consumidora que geraram valores supostamente indevidos, com pedidos de declaração de inexistência de débito e de indenização por danos morais decorrentes da alegada falha na prestação de serviços.

Conclui-se, portanto que são comuns as partes, os pedidos e a causa de pedir, devendo ser mantida a reunião dos feitos, tal como entendeu o juízo de origem, inexistindo qualquer prejuízo na manutenção do pronunciamento atacado.

Para além dessa questão, cumpre ressaltar que, em termos práticos, a discussão em voga em anda alteraria a competência do juízo de origem. Isso porque ambos os feitos já tramitam na 2ª Vara Cível de Nova Venécia, única unidade que detém competência para processamento e julgamento de causas cíveis, nos termos do artigo 6º da Resolução nº 01/2013 da Presidência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

Art. 6º. ATRIBUIR à 2ª Vara Cível de Nova Venécia a competência para conhecer, processar e julgar os feitos exclusivamente em matéria cível, excluindo as matérias atinentes à Fazenda Pública Estadual, Municipal, Execuções Fiscais, inclusive as municipais, Registro Público, Acidente de Trabalho, Meio Ambiente, Previdenciária, Mandado de Segurança e Ação Civil Pública, que passam a ser de competência da 1ª Vara Cível.

Nesse sentido, deve ser mantida a decisão atacada.

De igual modo, o provimento final almejado em cada um dos processos é coincidente, de forma que, por economia processual e considerando que a questão demanda análise de falhas reiteradas na unidade consumidora, deve haver a manutenção da decisão.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE
PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5012031-02.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

AGRAVAD
A
:

JVC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE GRANITOS LTDA EPP

RELATOR
A
: DES
EMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
FUNDAMENTAÇÃO
SUCINTA.

NULIDADE DA DECISÃO AFASTADA. RECONHECIMENTO DE CONEXÃO. MESMA UNIDADE CONSUMIDORA.
CAUSA DE PEDIR E PEDIDO C
OMUNS
. A
LEGADA

FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
.

RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

1. O magistrado enfrentou a questão aventada e, ainda que de forma sucinta, o ponto sobre o qual recai a controvérsia está devidamente fundamentado, à luz do artigo 489, § 1º do Código de Processo Civil. O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a fundamentação sucinta não importa necessariamente em ausência de fundamentação. Nulidade da decisão afastada.

2. O Código de Processo Civil dispõe sobre a reunião de processos nas hipóteses de: (i) conexão, quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir, a teor do caput e do § 1º do artigo 55; (ii) inexistir conexão, porém haver risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, conforme § 3º do artigo 55.

3. Em ambos os feitos a Agravada, ora autora nos autos de origem, discute inexistência de débitos a ela indevidamente imputados na mesma unidade consumidora, havendo causa de pedir e pedido comuns, não havendo prejuízo na manutenção conjunta dos processos.

4. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória, 21 de março de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.